Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-73.2022.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002189-73.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO RUBENS PEREIRA - CPF: 037.804.299-85 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO RUBENS PEREIRA - CPF: 037.804.299-85 (APELANTE), MARCIA ALVES VICENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE PRATICADA CONTRA A MULHER (CP, ART. 129, § 1º, I, E § 13º) – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA –
1.

APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DO INCISO I DO § 1º DO ART. 129 DO CP COMO QUALIFICADORA DO DELITO – ADOÇÃO DO § 13º DO ART. 129 DO CP COMO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – QUALIFICADORA SOBEJANTE – VIABILIDADE DO EMPREGO DA QUALIFICADORA SOBRESSALENTE COMO AGRAVANTE – HIPÓTESE DE PREVISÃO LEGAL –
2.

RECURSO DEFENSIVO
– DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

CULPABILIDADE – MOTIVAÇÃO ÍNSITA AO CONCEITO DE CRIME – MOTIVOS DO CRIME – BANALIDADE DA AÇÃO – ARGUMENTO INERENTE À CONDUTA CRIMINOSA – INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO RECONHECIDA – PENA REDIMENSIONADA –
APELOS PROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É entendimento jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça que, “
diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
” (STJ, Jurisprudência em teses, edição n. 29, item 7).

2. Doutrina e Jurisprudência convencionaram que é aplicável a fração de 1/6 para agravantes e atenuantes, por ser o menor montante previsto para as causas de aumento ou de diminuição de pena, a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado, exigindo-se fundamentação concreta para o agravamento da pena em patamar superior.

3. A potencial consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa são elementos que compõem a própria configuração do tipo penal, fundamentos estes que não se prestam ao recrudescimento da sanção basilar, no vetor da culpabilidade.

4. Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, “
a banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime
” (Apelação Criminal n. 1030061-97.2021.8.11.0003).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
João Rubens Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1002189-73.2022.8.11.0003, que condenou o acusado pela prática do crime tipificado no art. 129, § 1º, I, e § 13º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de
01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração (id. 204175078).

Em suas
razões recursais
, o
Ministério Público
almeja que o inciso I do § 1º do art. 129 do Código Penal, relativo à lesão corporal de natureza grave, seja utilizado na dosimetria para qualificar o delito, e o § 13º do aludido dispositivo legal seja dosado como circunstância agravante, tendo em vista a previsão contida no art. 61, II, “f”, do Código Penal, com o consequente aumento da pena final (id. 204175082).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa Rebateu os argumentos vertidos no apelo e pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 204175091).

Em seu apelo, a
Defensoria Pública
sustenta a inidoneidade da motivação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, razão pela qual requer a readequação da pena aplicada (id. 204175086).

Nas
contrarrazões
apresentadas, o
Parquet
defendeu o acerto da valoração dos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime empregada na sentença e pleiteou o improvimento do apelo defensivo (id. 204697687).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
de ambos os apelos interpostos (id. 207415180).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos manejados.

Consta dos autos que o acusado
João Rubens Pereira
foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave praticada contra mulher, descrito no art. 129, § 1º, I, e § 13º, do Código Penal, em razão do seguinte contexto fático delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)
em 07/11/2021, por volta das 18h30min, na residência comum, localizada na Rua Edgar de Souza, n° 1211, Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com empurrões e tentativa de esganadura, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Marcia Alves Vicente, causando equimoses nas regiões: face anterior dos terços inferiores dos braços direito e esquerdo, terço médio da coxa esquerda, dorso dos 2° e 4° dedos da mão direita, escoriações em região escapular direita, equimose em região glútea esquerda por procedimento terapêutico e presença de tala imobilizadora com haste de metal englobando o 3° dedo e a mão direita, caracterizando lesão corporal de natureza grave devido a incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme atestado por CRM-MT 8790 de 45 dias com CID S626, filme de raio X com fratura da 2° falange do 3° dedo da mão direita, laudo pericial n° 200.1.02.2021.030465-01, BOPJC 2021.294548 e termo de declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por vinte anos e estavam separados há quatro meses.

No dia, hora e local dos fatos, quando a vítima estava se arrumando para sair, o denunciado entrou no quarto dela e, injustificadamente, empurrou-a e tentou enforcá-la, causando as lesões corporais citadas.

Por ciúmes, o denunciado pegou o celular da vítima. Ela gritou por ajuda e foi atrás dele para recuperar o celular. O denunciado agrediu-a novamente aumentando as lesões corporais.

A filha e o genro da vítima interferiram e a vítima pegou o celular de volta. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia João Rubens Pereira como incurso no art. 129, § 1°, I, e § 13, do CP
” (id. 204174046).

Após a regular tramitação processual, o acusado foi condenado como incurso no
art. 129, § 1º, I, e § 13º, do Código Penal
, à reprimenda de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, mediante a seguinte dosimetria penal constante na sentença:

“
ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR o acusado JOÃO RUBENS PEREIRA
, brasileiro, solteiro, empresário, RG 7579012-0 SSP/PR e CPF 037.804.299-85, nascido em 24/08/1981, em Capanema/PR, filho de Vicente dos Santos Pereira e Miriam Lidia Pereira, residente na Rua Edgar de Souza, n° 1211, Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória, atrás do mercado “Deus é fiel”, em Rondonópolis/MT, telefone (66)9.9613-3417, atribuindo-lhe a prática dos delitos descritos nos
Artigos 129, §1°, I e § 13º do Código Penal
, com observância na Lei nº 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena. Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13º DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de reclusão, de
01 (um) ano a 04 (quatro) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 13º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado JOÃO RUBENS PEREIRA, a cumprir a pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, pela prática do delito de lesão corporal, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais
” (id. 204175078).

Do apelo ministerial:

Como visto, o órgão ministerial almeja, em síntese, que seja adotada como qualificadora a lesão corporal de natureza grave (CP, art. 129, § 1º, I) e o § 13º do art. 129 do Código Penal como agravante, por existir previsão legal correspondente no art. 61, II, “f”, do mesmo Diploma legal.

Assiste razão ao
parquet
.

No caso, embora o Juízo
a quo
tenha mencionado o art. 129, § 9º, do Código Penal ao iniciar a dosagem da pena, infere-se, na verdade, que utilizou como qualificadora do delito a pena prevista no
§ 13º do art. 129
, qual seja, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Assim, fixou a sanção basilar em 01 ano e 01 mês de reclusão ante a valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime.

Na segunda fase, registrou que a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal não poderia ser aplicada “
por já se tratar de causa especial de aumento de pena (artigo 129, § 13º, do Código Penal)
”, malgrado o referido dispositivo legal refira-se à
forma qualificada
da violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e não à majorante.

Desse modo, nota-se que a natureza grave da lesão corporal perpetrada pelo acusado contra a vítima, prevista no art. 129, § 1º, I, do Código Penal foi completamente desprezada na dosimetria sopesada na sentença.

Conforme relatos prestados pela vítima em juízo, em decorrência das agressões perpetradas pelo acusado, ela quebrou o dedo, torceu o pé e bateu a cabeça quando foi empurrada por ele. No dia seguinte aos fatos, “
foi na UPA porque não estava aguentando andar, que pensou que tinha quebrado o pé, pois estava muito inchado e não conseguia ficar em pé
” (id. 204175078).

O laudo pericial atestou que as lesões sofridas pela vítima acarretou-lhe a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (id. 204174030).

É entendimento jurisprudencial assente na Corte Superior de Justiça que, “
diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas
circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal
, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
” (STJ, Jurisprudência em teses, edição n. 29, item 7).

Considerando que o acusado foi condenado nas penas do art. 129, § 1º, I, e § 13º, do Código Penal, e tendo em vista a existência de mais de uma qualificadora, revela-se pertinente a incidência do inciso I do § 1º do art. 129 para qualificar o delito e o emprego do § 13º do art. 129 do Código Penal para agravar a pena ante a existência de previsão legal específica (art. 61, II, “f”, do mesmo Código).

Em seguida, passo à análise do pleito defensivo para posterior readequação dosimétrica.

Da irresignação defensiva:

A defesa objetiva o redimensionamento da pena, mediante o decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime ante a precariedade da motivação empregada.

A insurgência comporta acolhimento.

Infere-se do
decisum
condenatório que a
culpabilidade
foi reputada desfavoravelmente ao acusado ao argumento de que ele “
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”.

Entretanto, ressalto que a potencial consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa são elementos que compõem o próprio conceito analítico de crime, fundamentos estes que não se prestam ao recrudescimento da sanção basilar, no vetor da culpabilidade.

A culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal pressupõe um juízo acerca da reprovabilidade da conduta do agente, ou seja, constitui uma medida de quantificação da gravidade do comportamento delituoso em comparação com a normalidade prevista no tipo penal, razão porque entendo caracterizada a inidoneidade dos fundamentos empregados quanto a esta circunstância judicial.

No tocante aos
motivos do crime
, constou da sentença que a aludida circunstância judicial não favorece o acusado, “
vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação
”.

Os motivos do crime são os precedentes psicológicos propulsores da conduta criminosa, são as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática delitiva.

Assim, conforme a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser mais ou menos reprovável.

No entanto, conforme precedente desta Corte de Justiça, “
a
banalidade da ação
mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime
” (TJMT, Apelação Criminal n. 1030061-97.2021.8.11.0003, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 04/05/2022).

Logo, afasto a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime realizada na sentença.

Da dosimetria da pena:

Por conseguinte, em razão do acolhimento do recurso ministerial, adoto como
qualificadora
a pena prevista no
art. 129, § 1º, I, do Código Penal
e fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão ante a ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

Na segunda fase, adoto como circunstância agravante a situação de violência contra a mulher descrita no
§ 13º do art. 129 do Código Penal
diante da existência de previsão legal (art. 61, II, “f” do Código Penal) e promovo o acréscimo da pena em
1/6
, por se tratar de
quantum
convencionado pela doutrina e jurisprudência, o que resulta na pena intermediária de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena reconhecidas na sentença, estabeleço a pena definitiva em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para aplicar como qualificadora do delito a lesão corporal de natureza grave, descrita no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, e o § 13º do art. 129 do Código Penal como agravante, ante a ausência de previsão legal específica, e
dou provimento
ao apelo interposto por
João Rubens

Pereira
para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime em razão da inidoneidade da fundamentação, com a readequação da pena para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024